Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-88.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Isenção do autor, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males ortopédicos. Laudo pericial obscuro quanto à extensão da incapacidade laborativa. Renovação da prova pericial. Necessidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA.